Tribunal: TJES
Processo: 0017771-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017771-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A confissão externada em interrogatório judicial não revela a ausência de interesse recursal, diante de um decreto condenatório proferido pelo magistrado de origem.

2. A materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo de exame químico e pela prova testemunhal produzida em juízo. Condenação mantida.

3. A prática do tráfico de drogas, na companhia de dois menores devidamente qualificados (Tema Repetitivo 1052), independentemente de já estarem inseridos na criminalidade, enseja a aplicação da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Marlon Rodrigues Ramos,
em face da sentença que o condenou nas iras do artigo
33, §4º c/c 40, VI, ambos da lei n° 11.343/2006
, à pena definitiva de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

A defesa almeja a absolvição do recorrente
de todas as imputações formuladas na denúncia, bem como pugna que seja afastada a aplicação da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Contrarrazões e parecer ministerial, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLON RODRIGUES RAMOS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal de Vitória/es, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 33, §4
o
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 193 dias-multa.

Na sessão dia 21.02.2024, a Eminente Desembargadora Substituta Relatora, Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, não conheceu do apelo interposto, por ausência de interesse recursal, em razão da confissão judicial do recorrente.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar o feito, notadamente quanto ao não conhecimento do recurso.

Isso porque a confissão externada pelo recorrente, em juízo, não revela a ausência de interesse recursal, diante de um decreto condenatório proferido pelo magistrado de origem.

Em outras palavras,
“t
endo o agente sido condenado em primeira instância, independentemente de ter sido réu confesso, evidente o seu interesse na reforma ou modificação da decisão, sob qualquer aspecto ou ponto
.” (TJMG - APR: 10439190016485001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020).

Superado esse ponto, passando a análise do mérito do recurso, a Defesa pretende a absolvição do recorrente pela prática do crime sediado no artigo 33, §4
o
da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena (art. 40, VI da Lei n. 11.343/06), reconhecida na sentença.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo de exame químico e pela prova testemunhal produzida em juízo.

As testemunhas PMES Luiz Filipe Amorim Seraphim e Ronniery Vieira Peruggia relataram,
em juízo
, toda a dinâmica da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do recorrente, que estava na companhia de dois menores.

Ademais, o recorrente, em
interrogatório judicial
, confessou que estava traficando, pois precisava de dinheiro, o que motivou a aceitação do convite emanado dos adolescentes apreendidos no dia dos fatos.

Noutro giro, estando o recorrente, praticando o tráfico de drogas, na companhia de dois menores devidamente qualificados (STJ - Tema Repetitivo 1052), independentemente de já estarem inseridos na criminalidade, não vejo razão para acolher a pretensão relativa ao decote da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

É o que se colhe dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionados:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIALIBIDADE. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARTICPIAÇÃO DE MENOR NO DELITO. INCIDÊNCIA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...).

3. Sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

(...).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 832.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...).

2. No caso, sendo incontroversa a participação da menor, o restabelecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 568189 MG 2014/0216436-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017).

Mantida a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto, rogando vênia à Eminente Relatora,
CONHEÇO
do recurso, para, mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como respeitosamente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017771-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, o réu foi condenado nas iras do artigo
33, §4º c/c 40, VI, ambos da lei n° 11.343/2006
, à pena definitiva de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

A defesa apresentou as razões de apelação, pretendendo tão somente a reforma da sentença, buscando a absolvição do recorrente
de todas as imputações formuladas na denúncia, bem como pugna que seja afastada a aplicação da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Contudo, verifica-se na r. Sentença que a Magistrado, ao analisar destacou:

[...]
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de
MARLON RODRIGUES RAMOS
, pela prática da conduta descrita no art. 33 e art. 35 e art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os fatos e fundamentos reportados acima.
O acusado, em sede administrativa, permaneceu em silêncio.

Nesta data, o réu confessou que estava traficando drogas com os menores há uma semana, negando estar associado a eles. Afirmou que ganhava R$ 35,00 (Trinta e cinco) reais por cada carga de droga vendida.
Os policiais militares responsáveis pela abordagem ao acusado, tanto na delegacia quanto neste ato, de forma uníssona, afirmaram que se deslocaram para o local, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, e realizaram um cerco. Em seguida, ao chegarem na região conhecida como Caja, ambos visualizaram indivíduos que portavam rádios comunicadores, sendo o acusado e os adolescentes. Sendo assim, efetuaram a abordagem e com o réu foram apreendidas drogas e um rádio comunicador.[...]

Como visto, o recorrente, perante a magistrada sentenciante, confessou os fatos a ele imputados na denúncia, sendo que em análise do caderno processual, toda a instrução criminal deixa inconteste a materialidade e autoria dos atos praticados pelo recorrente constante na peça acusatória.

Portanto, frente à confissão em juízo, que está em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, observa-se que não há interesse recursal.

Desta forma,
não conheço do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA